Tribunal: TJSP
Processo: 3001078-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LEI ESTADUAL No 17.205/2019. Decisão que determinou a observância de lei anterior para fins de expedição de requisitório de pequeno valor. Manutenção. Valor decorrente de decisão que transitou em julgado na vigência da Lei Estadual no 11.377/03. Novel legislação aplicável apenas e tão somente na hipótese de título

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LEI ESTADUAL No 17.205/2019. Decisão que determinou a observância de lei anterior para fins de expedição de requisitório de pequeno valor. Manutenção. Valor decorrente de decisão que transitou em julgado na vigência da Lei Estadual no 11.377/03. Novel legislação aplicável apenas e tão somente na hipótese de título executivo judicial formado durante a sua vigência. Precedentes do STF. Violação à cláusula de reserva de plenário. Inocorrência. Inconstitucionalidade de lei não declarada Reconhecimento de repercussão geral (Tema no 792) que não conduz à imediata suspensão de feitos. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228215
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3001078-80.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ESTADO DE
SÃO PAULO, é agravada ADELINA CONCEIÇÃO BERTELLI MARQUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
BANDEIRA LINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001078-80.2020.8.26.0000 -Voto no 13397
2
Voto no 13.397
Agravo de Instrumento no 3001078-80.2020.8.26.0000 SÃO PAULO
Agravante: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravado: ADELINA CONCEIÇÃO BERTELLI MARQUES
Juíza de Primeiro Grau: Dr.a Laís Helena Bresser Lang
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LEI
ESTADUAL No 17.205/2019. Decisão que determinou a
observância de lei anterior para fins de expedição de requisitório
de pequeno valor. Manutenção. Valor decorrente de decisão que
transitou em julgado na vigência da Lei Estadual no 11.377/03.
Novel legislação aplicável apenas e tão somente na hipótese de
título executivo judicial formado durante a sua vigência.
Precedentes do STF. Violação à cláusula de reserva de plenário.
Inocorrência.
Inconstitucionalidade
de
lei
não
declarada
Reconhecimento de repercussão geral (Tema no 792) que não
conduz à imediata suspensão de feitos. Decisão mantida. Recurso
desprovido.
Trata-se de Agravo de Instrumento tirado pela Fazenda do Estado de
São Paulo contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou que se observe,
para fins de expedição de requisitório de pequeno valor, o montante estabelecido antes da
vigência da Lei no 17.205/2019 (fls. 57/66 dos autos principais).
Assevera, em síntese, a necessidade de observância à respectiva
legislação, de aplicabilidade imediata a partir de sua publicação; arguindo indevida
ingerência do Poder Judiciário na elaboração do orçamento, ao afastar lei e fixar os
critérios de aferição do limite do requisitório de pequeno valor.
Afirma adicionalmente que a lei que altera o limite da OPV em nada
afeta o direito material da parte, mas apenas inova no procedimento de sua concretização, e
que, ao afastar o comando legal com base em valores constitucionais, a d. Magistrada a
quo declarou, de forma indireta, a inconstitucionalidade do diploma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001078-80.2020.8.26.0000 -Voto no 13397
3
E, ao fim, esclarece que a questão é objeto de repercussão geral (Tema
792), alvitrando a suspensão do feito.
Nestes termos, pretende a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, ao
final, a reforma da decisão, para que seja aplicado como marco temporal da fixação da
modalidade de pagamento do débito fazendário a expedição do ofício requisitório; e de
forma subsidiária, a suspensão do feito até o julgamento do tema 792 do Supremo Tribunal
Federal ou sua remessa ao Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, caso
mantida a decisão agravada.
É o relatório.
O Recurso comporta imediato julgamento, por não merecer guarida.
Isto porque o valor pleiteado no cumprimento de sentença é decorrente de
decisão que transitou em julgado em 28.09.2015 (cf. fl. 53, dos autos de origem), ainda na
vigência da Lei Estadual no 11.377/03 no 2.438/2006, portanto.
Os atos são regidos pelas normas do momento em que ocorreram (tempus
regit actum) e, tratando-se de lei de natureza processual, em respeito aos postulados da
segurança jurídica e da irretroatividade da lei, os efeitos imediatos mencionados na Lei no
17.205, publicada em 08 de novembro de 2019 (artigo 2o) não podem atingir sentenças
condenatórias com trânsito em julgado em data anterior à sua publicação.
Em verdade, aplicar-se-á tal norma jurídica, apenas e tão somente, na
hipótese de título executivo judicial formado durante a sua vigência.
E como consignado na decisão atacada, a pretensão fazendária destoa da
orientação do Pretório Excelso, segundo a qual a lei que modifica os parâmetros para
adoção da RPV não pode retroagir para alcançar os títulos executivos cujo trânsito em
julgado tenha ocorrido em momento anterior ao início de sua vigência:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001078-80.2020.8.26.0000 -Voto no 13397
4
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO
LEGISLAÇÃO LOCAL QUE
DEFINE OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR (CF, ART. 100, § 3o)
APLICABILIDADE
IMEDIATA,
DESDE
QUE
OBSERVADAS
SITUAÇÕES JURÍDICAS JÁ CONSOLIDADAS NO TEMPO (DIREITO
ADQUIRIDO, ATO JURÍDICO PERFEITO E COISA JULGADA), SOB
PENA DE OFENSA AO POSTULADO DA SEGURANÇA JURÍDICA
CONDENAÇÃO JUDICIAL DO ESTADO DO PIAUÍ TRANSITADA EM
JULGADO EM MOMENTO ANTERIOR AO DA SUPERVENIÊNCIA DA
LEI ESTADUAL QUE REDUZIU O VALOR DAS OBRIGAÇÕES
DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA, SUBMETENDO-AS, EM FACE
DOS NOVOS PARÂMETROS, AO REGIME ORDINÁRIO DE
PRECATÓRIOS,
EM
DETRIMENTO
DA
UTILIZAÇÃO
DO
MECANISMO DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) AS
NORMAS ESTATAIS, TANTO DE DIREITO MATERIAL QUANTO DE
DIREITO PROCESSUAL, NÃO PODEM RETROAGIR PARA AFETAR
(OU
PARA
DESCONSTITUIR)
SITUAÇÕES
JURÍDICAS
PREVIAMENTE
DEFINIDAS
COM
FUNDAMENTO
NO
ORDENAMENTO
POSITIVO
ENTÃO
APLICÁVEL
(LIMITES
ESTABELECIDOS NO ART. 87 DO ADCT) RECURSO DE AGRAVO
IMPROVIDO. - O postulado da segurança jurídica, enquanto expressão
do Estado Democrático de Direito, mostra-se impregnado de elevado
conteúdo ético, social e jurídico, projetando-se sobre as relações
jurídicas, mesmo as de direito público (RTJ 191/922), em ordem a
viabilizar a incidência desse mesmo princípio sobre comportamentos de
qualquer dos Poderes ou órgãos do Estado, para que se preservem,
desse modo, sem prejuízo ou surpresa para o administrado, situações já
consolidadas no passado. - A essencialidade do postulado da segurança
jurídica e a necessidade de se respeitarem situações consolidadas no
tempo, especialmente quando amparadas pela boa-fé do cidadão,
representam fatores a que o Poder Judiciário não pode ficar alheio.
Doutrina. Precedentes. - O Poder Público (o Estado do Piauí, no caso),
a pretexto de satisfazer conveniências próprias, não pode fazer incidir,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001078-80.2020.8.26.0000 -Voto no 13397
5
retroativamente, sobre situações definitivamente consolidadas, norma
de direito local que reduza, para os fins do art. 100, § 3o, da
Constituição, o valor das obrigações estatais devidas, para, com apoio
em referida legislação, submeter a execução contra ele já iniciada,
fundada em condenação judicial também já anteriormente transitada
em julgado, ao regime ordinário de precatórios, frustrando, desse
modo, a utilização, pelo credor, do mecanismo mais favorável e ágil da
requisição de pequeno valor, de aplicabilidade até então legitimada em
razão dos parâmetros definidos no art. 87 do ADCT.”
(STF: RE 646313 AgR, Relator: Ministro Celso de Mello,
j.18/11/2014)
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO
VALOR. ART. 103, § 3o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FIXAÇÃO DE
VALOR
POR
LEI
PRÓPRIA.
IRRETROATIVIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I A norma que fixa o
limite para a requisição de pequeno valor, nos termos do art. 100, § 3o e
§ 4o, da Constituição Federal, não possui efeito retroativo. Atinge
apenas os títulos executivos cujo trânsito em julgado tenha ocorrido em
momento posterior ao início de sua vigência. Precedentes. II Agravo
regimental a que se nega provimento”
(STF: ED AGReg RE 629.743; Relatora: Ministra Cármen Lúcia, j.
12.04.2016).
Assim, a decisão agravada se sustenta por seus próprios e bem lançados
fundamentos.
De outra parte, a violação à clausula de reserva de plenário pressupõe que
a decisão se fundamente em contrariedade da norma à luz da Constituição Federal.
O que não ocorreu no presente caso, em que o decisum vergastado não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001078-80.2020.8.26.0000 -Voto no 13397
6
externou qualquer juízo acerca da inconstitucionalidade da Lei Estadual limitando-se a
dispor que, à luz da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal e nesta Corte, a
norma não se aplica ao caso concreto, inexistindo o alegado afastamento do regramento
estadual mencionado, interpretado apenas para contabilizar-se com a normatização
constitucional, sem que para isso se efetuasse qualquer juízo de constitucionalidade.
Nesse sentido:
“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA
LEGISLAÇÃO
PERTINENTE
AO
CASO.
INEXISTÊNCIA
DE
VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE STF 10 E AO ART. 97, CF/88.
1. Para a caracterização de ofensa ao art. 97 da Constituição Federal,
que estabelece a reserva de plenário (full bench), é necessário que a
norma aplicável à espécie seja efetivamente afastada por alegada
incompatibilidade com a Lei Maior. 2. Não incidindo a norma no caso e
não tendo sido ela discutida, a simples aplicação da legislação
pertinente ao caso concreto não é suficiente para caracterizar a violação
à Súmula Vinculante 10, do Supremo Tribunal Federal 3. O
embasamento da decisão em princípios constitucionais não resulta,
necessariamente, em juízo de inconstitucionalidade. 4. Agravo
regimental a que se nega provimento”
(STF: AgRg no AI 814519, Relatora: Ministra Ellen Gracie, j.
12.04.2011).
Por fim, o reconhecimento de repercussão geral no Tema no 792
(“Possibilidade de aplicação da Lei distrital 3.624/2005, que reduziu para 10 salários
mínimos o teto para expedição de requisição de pequeno valor, às execuções em curso”)
não conduz à imediata suspensão de feitos; e, na afetação do paradigma (RE 729107/DF),
não há decisão neste sentido, valendo acrescentar a tão só suspensão do trâmite de recursos
extraordinários não confere a estes o efeito suspensivo de que a Constituição não os
investiu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001078-80.2020.8.26.0000 -Voto no 13397
7
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
BANDEIRA LINS
Relator